Tribunal: STJ
Processo: 2209181-07.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661585 - SP(2024/0204774-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L A L M
OUTRO NOME
: L F A L
ADVOGADOS
: FÁBIO SIMÕES ABRÃO - SP126251
MARIA GABRIELA MEIRELLES SOUSA PINTO - SP251744
AGRAVADO
: A M
ADVOGADOS
: MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
RENÊ MINÉRO - SP442221
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNICABILIDADE DE QUOTAS.
MEEIRA.
RECONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA No 211/STJ.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No
283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. A matéria posta em debate no recurso especial não foi objeto de análise
pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito e, embora opostos
embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura
existente, não indicou a parte recorrente a contrariedade ao
do
art. 1022
Código de Processo Civil.
2. Não pode ser conhecido o recurso especial que não traz impugnação
específica dos pressupostos do acórdão recorrido, atraindo a incidência, por
analogia, da Súmula no 283/STF.

3. É evidente a deficiência na fundamentação recursal quando a linha
argumentativa invocada pela parte se mostra divorciada das premissas
assentadas pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bb990e7f-ee7b-458b-bfc0-f67d456f6e6e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661585 - SP(2024/0204774-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L A L M
OUTRO NOME
: L F A L
ADVOGADOS
: FÁBIO SIMÕES ABRÃO - SP126251
MARIA GABRIELA MEIRELLES SOUSA PINTO - SP251744
AGRAVADO
: A M
ADVOGADOS
: MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
RENÊ MINÉRO - SP442221
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNICABILIDADE DE QUOTAS.
MEEIRA.
RECONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA No 211/STJ.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No
283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. A matéria posta em debate no recurso especial não foi objeto de análise
pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito e, embora opostos
embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura
existente, não indicou a parte recorrente a contrariedade ao
do
art. 1022
Código de Processo Civil.
2. Não pode ser conhecido o recurso especial que não traz impugnação
específica dos pressupostos do acórdão recorrido, atraindo a incidência, por
analogia, da Súmula no 283/STF.

3. É evidente a deficiência na fundamentação recursal quando a linha
argumentativa invocada pela parte se mostra divorciada das premissas
assentadas pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por L A L M contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"Agravo de Instrumento. Divórcio. Partilha de bens. Decisão que indeferiu o
pleito de suspensão a qualquer ato pertinente à partilha das cotas da
empresa GFT Max, pois já reconhecido a comunicabilidade do bem. Recurso
do requerido. Acolhimento. Decisão judicial contrária ao teor do V. acórdão
desta Câmara. Necessidade de dilação probatória e aguardar a decisão de
mérito. Decisão anulada. Agravo provido." (e-STJ fl. 128)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
177/184
Documento eletrônico VDA54118798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 7764cc3d-6423-4769-9521-31bb36efa901

No recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta violação dos
137/151
arts. 502 e 503 do CPC.
Alega ofensa à coisa julgada, na medida em que o acórdão ignorou não
apenas o quanto já decidido anteriormente pela mesma Câmara no tocante à
qualidade de meeira da arrazoante no que diz respeito às quotas sociais comunicáveis
da empresa GFL Max, mas também de que não estaria em discussão nos autos
principais a natureza jurídica do ato de compra das quotas sociais pelo recorrido.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (e-STJ
fls.
).
246/249
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, no que tange à violação dos arts. 502 e 503 do CPC, relativa à
ofensa à coisa julgada, verifica-se que tais dispositivos não foram objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e, embora opostos embargos de
declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente, a recorrente
deixou de apontar, na petição do recurso especial, eventual violação do
do
art. 1.022
CPC, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no
julgado quanto ao tema.
Inafastável, portanto, a incidência da Súmula no 211/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO
DECLARATÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
C/C
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não
obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2.1 In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo
extremo, a violação do artigo 1.022 do
a fim de que esta Corte
CPC/15,
pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao
tema. 2.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos
tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que também não ocorreu
na hipótese.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, na forma como posta nas
razões do apelo extremo, ensejaria em rediscussão de matéria fática e
interpretação das cláusulas contratuais, providências vedadas nessa
instância especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
AREsp 1.987.469/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
29/4/2022.

Ademais, ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido decidiu que

Documento eletrônico VDA54118798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 7764cc3d-6423-4769-9521-31bb36efa901

"Assiste razão ao agravante, ao aduzir que 'não há como este
TJSP ter ratificado a decisão que reconheceu a comunicabilidade das quotas,
já que, para as quotas serem comunicáveis, é necessário que se reconheça
que o negócio tenha sido de compra e venda', pois, em tal sentido, foi
expresso o v. Acórdão, consignando que quanto a autora ser meeira ou não
com relação à participação nas sociedades, isso tudo será devidamente
analisado na decisão mérito, o qual ainda ocorreu.
Deverá, desta forma, aguardar a decisão de mérito sobre a
partilha dos bens discutidos nos autos, conforme determinado, com a
determinação de provas a qual o Juízo de primeiro grau reputar pertinente
ao caso." (e-STJ fl. 132)

Com efeito, verifica-se que tal fundamento não foi objeto de impugnação
pela recorrente, atraindo a incidência da
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
N.
283/STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO-REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido que são
suficientes para mantê-lo enseja o não-conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula n. 283 do STF.
2. (...)
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no Ag
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
1.109.816/DF,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
4/6/2009,
15/6/2009.

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DECORRENTES DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA DO STF/283.
(...)
III - Inviável o Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento
suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado, atraindo a
aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo improvido."
(AgRg nos EDcl no Ag
relator Ministro SIDNEI BENETI,
807.363/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
19/5/2009,
2/6/2009.
Assim, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, é de se aplicar o óbice previsto na Súmula no 284/STF.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE
RESTOU DECIDIDO NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 283 E 284/STF.
AGRAVO IMPROVIDO.
1.- Estando as razões do Agravo Interno dissociadas do que restou decidido
na Decisão agravada, é inadmissível o recurso por deficiência na sua
fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2.- Agravo Regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro SIDNEI BENETI, Terceira
AREsp 279.074/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2013,
25/4/2013.

Documento eletrônico VDA54118798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 7764cc3d-6423-4769-9521-31bb36efa901

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54118798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 7764cc3d-6423-4769-9521-31bb36efa901

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.661.585 / SP
Número Registro: 2024/0204774-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003934020218260011
20230000987445
20240000075199
22091810720238260000
2209181072023826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L A L M
OUTRO
NOME
: L F A L
ADVOGADOS : FÁBIO SIMÕES ABRÃO - SP126251
MARIA GABRIELA MEIRELLES SOUSA PINTO - SP251744
AGRAVADO
: A M
ADVOGADOS : MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
RENÊ MINÉRO - SP442221
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:50
Código de Controle do Documento: ca04e9eb-a11d-4957-a906-b7b30da3be4d

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:50
Código de Controle do Documento: ca04e9eb-a11d-4957-a906-b7b30da3be4d